Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATOS. DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE LISTISCONSORTES. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, concedeu prazo de 15 dias para a apresentação de emenda à inicial, em sua integralidade, indicando os credores que constarão no polo ativo, limitados a dez, devendo estes regularizarem suas representações processuais, com as respectivas procurações e documentos necessários.
2. Os sindicatos ostentam legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em liquidações e execuções de sentença, para o que não é necessária a autorização dos substituídos.
3. Em que pese o art. 113, § 1o, do CPC autorizar ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, na hipótese a apuração do débito deverá ser feito por meros cálculos aritméticos, que serão realizados estando os substituídos constando como beneficiários em um único processo ou em vários. Logo, desnecessária, na hipótese, a limitação de credores.
4. Recurso conhecido e provido.